Tribunal: TJMT
Processo: 1025738-86.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025738-86.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO ANTONIO ASSUNCAO MARQUES - CPF: 003.059.061-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIEL DA SILVA CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO COSTA LIMA - CPF: 034.259.461-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMILSON FERREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 007.655.681-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRETENSÃO – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS) – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – VALIDADE – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO –CONDENAÇÃO MANTIDA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA O TRÁFICO – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 3 DO TJMT –
RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por meio dos elementos constantes dos autos, em especial do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Laudo Pericial e depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão, não há motivos para reformar a condenação.

Os depoimentos de policiais constituem prova idônea para embasar a condenação, máxime quando prestados de forma coerente, submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas dos autos, consoante Enunciado no 8 da jurisprudência do TJMT e entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

Para a configuração do delito de tráfico, prescinde da efetiva comercialização dos entorpecentes, sendo suficiente a prática de uma das condutas descritas no tipo misto alternativo do artigo 33 da Lei no 11.343/06, como "ter em depósito" e "trazer consigo" drogas para fornecimento, conforme Enunciado no 7 do TJMT.

"
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006."
(Enunciado no 3 da jurisprudência do TJMT
)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leandro Antônio Assunção Marques
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.o 1025738-86.2020.8.11.0002, que condenou o apelante à pena corpórea de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 c/c artigo 29 do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da sentença para desclassificar o delito de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para uso pessoal, capitulado no artigo 28, § 1o, da Lei no 11.343/06, ao argumento de insuficiência probatória para caracterizar a traficância.

Sustenta que, apesar da apreensão de drogas, o apelante negou a traficância e afirmou ser apenas usuário de entorpecentes. Argumenta que os depoimentos policiais são frágeis e insuficientes para embasar a condenação por tráfico, que é crime grave, não havendo outras provas robustas que demonstrem a destinação comercial da droga, somente a alegação dos policiais.

Nas contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento do recurso interposto por Elizabeth, mantendo a sentença inalterada. (Id. 238052742)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Élio Américo
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 248310681)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUFRAGADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À TRAFICÂNCIA OU, ALTERNATIVAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE DE USO PRÓPRIO TIPIFICADA NO ART. 28, DA L. 11343/06 – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DE USO PROSCRITO NO PAÍS - VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SENTENÇA ESCORREITA -
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Leandro Antônio Assunção Marques
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.o 1025738-86.2020.8.11.0002.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...] 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 1025738- 86.2020.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 07 de setembro de 2020, por volta das 23h00min, policiais militares em rondas pela Rua Mercúrio, bairro Jardim Panorama, em Várzea Grande/MT, procederam a abordagem dos denunciados LEANDRO ANTÔNIO DE ASSUNÇÃO e ADRIANA ALMEIDA FRANCO, bem como do indivíduo Jamilson Ferreira de Siqueira.

2) Consta dos autos que, durante revista pessoal, foi encontrado com o denunciado LEANDRO 12 (doze) porções de cocaína e com a denunciada ADRIANA 01 (uma) porção da mesma substância. Infere-se que também foi localizada 01 (uma) porção da substância com o indivíduo Jamilson, que declarou ser usuário e informou que havia adquirido a porção com a denunciada ADRIANA.

3) Extrai-se, ainda, que em busca na residência dos denunciados, foram encontradas 46 (quarenta e seis) porções de cocaína, 01 (uma) tesoura, 01 (uma) faca e 02 (dois) rolos de plástico filme.

4) Diante disso, os denunciados LEANDRO ANTÔNIO DE ASSUNÇÃO e ADRIANA ALMEIDA FRANCO foram encaminhados à Delegacia de Polícia e, ao serem interrogados perante a Autoridade Policial, negaram a prática do crime de tráfico de droga.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 06/09-IP, pelo Termo de Apreensão de fls. 15/16-IP, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2020.69033-01, fls. 18/23-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de “COCAÍNA” pesando 44,91 g (quarenta e quatro gramas e noventa e um centigramas).

Assim, restou configurado que os denunciados LEANDRO ANTÔNIO DE ASSUNÇÃO e ADRIANA ALMEIDA FRANCO em conluio e união de esforços traziam consigo, mantinham em depósito e venderam drogas para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência: LEANDRO ANTÔNIO DE ASSUNÇÃO, brasileiro, alcunha Tutu/Neguinho, natural de Várzea Grande/MT, nascido em 13/06/1984, devidamente inscrito no CPF no 003.059.061-27, filho de Celso Ramos de Assunção Marques e Maria Ramos de Assunção, residente na Av. Alzira Santana, quadra 06, casa 08, bairro Costa Verde, em Várzea Grande/MT, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c artigo 29, do Código Penal. ADRIANA ALMEIDA FRANCO, brasileira, natural de Cuiabá/MT, nascida em, filha de Luzia Vicente dos Santos, residente na Rua Mercúrio, s/n, bairro Jardim Panorama, em Várzea Grande/MT, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c artigo 29, do Código Penal. [...]” (Id. 238051771)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o apelante nos seguintes termos:

“[...]
Relatados, decido.

Antes de passar ao exame das preliminares, esclareça-se que, nas alegações finais (id. 138706649) o representante do Ministério Público, na conclusão dos memoriais, menciona como réus
Fabiana Reis Silvano Pinheiro e Alessandro Cássio de Amorim
. Entretanto, no desenvolvimento da peça o Parquet utiliza os nomes corretos dos acusados como sendo
Leandro Antônio de Assunção Marques e Adriana Almeida de França
, o que caracteriza mero erro material, não sendo o caso de retorno dos autos para correção.

Da regularidade da abordagem inicial.

Preliminarmente
, esclareça-se que, em princípio havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificaram a abordagem policial inicial, visto que, policiais militares em sua função constitucional de policiamento ostensivo (art. 144, § 5o da Constituição Federal), em estrito cumprimento do dever legal, abordaram os acusados, na via pública,
às 23h00min,
na companhia de Jamilson Ferreira de Siqueira e todos portavam porções de cocaína: Leandro 12 (doze); Adriana 01 (uma) e Jamilson 01 (uma) e, após, em buscas na residência dos acusados foram encontradas mais 46 (quarenta e seis) porções de cocaína, 01 (uma) tesoura, 01 (uma) faca e 02 (dois) rolos de plástico filme.

Na espécie, o panorama então existente incutia nos agentes da lei a intelecção de que os acusados, que se encontravam em via pública,
às 23h00min
, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, trouxessem consigo algo ilícito, sendo a suspeita confirmada com a abordagem e o encontro de entorpecente em trouxinhas com ambos e também com a pessoa que os acompanhava, justificando o desdobramento da diligência com a localização de mais porções da mesma substância e ainda objetos utilizados para confeccionar entorpecentes.

A ação policial não demonstra qualquer ilegalidade.

Sobre o tema, importante relembrar que as fundadas razões exigidas pelo legislador para justificar a abordagem pessoal e o procedimento de busca pessoal é compreendida de maneira mais flexível pela jurisprudência, sempre em observância às peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“
manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social
, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso” (STJ.
5a Turma.
AgRg no HC n. 818.239/SP, Relator Ministro Messod Azulay Neto,
julgado em 28/8/2023
)
. Destaquei.

Ainda sobre o tema, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:

“
Incabível, portanto, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal,

sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência” (STF,
Primeira Turma
, ARE n. 1455668/RS, Rel. Ministro Alexandre de Moraes,
julgado em 04/10/2023
). Destaquei.

Assim, a abordagem inicial e seus derivados são plenamente hígidos.

Afastada a ocorrência de nulidade da prova, passa-se à análise do mérito.

Da materialidade
.

Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo de análise da substância apreendida no 3.14.2020.69033-01 (id. 49558569 – p. 126/131).

Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado
POSITIVO
para a presença de COCAÍNA.

Na fase inquisitorial os acusados negaram a destinação mercantil dos entorpecentes, vejamos:

Adriana
(id. 49558569 – p. 18/20):

“[...]
QUE, ESTAVA NO BECO COM SEU MARIDO QUANDO A POLÍCIA MILITAR PASSOU NO LOCAL; QUE, OS DOIS ESTAVAM CHEIRADO DROGAS NO BECO; QUE, DURANTE A ABORDAGEM A INTERROGANDA ESTAVA COM UMA PORÇÃO DE PÓ (COCAÍNA) ABERTA QUE ESTAVA CHEIRANDO
; QUE, EM SEGUIDA, FORAM EM SUA CASA PARA FAZER BUSCAS NO LOCAL,
MAS NÃO ENCONTRADA NENHUMA DROGA NO LOCAL; QUE, NEGA QUE A TESOURA E O ROLO DE PLÁSTICO FILME FORAM ENCONTRADOS EM SUA CASA
; QUE, AFIRMA QUE ESSA DROGA NÃO FOI ENCONTRADA NA CASA DELES; QUE, NUNCA FOI PRESA ANTES; QUE, SEU MARIDO JÁ FOI PRESO POR TRÁFICO DE DROGAS ANTERIORMENTE...”. Destaquei.

Leandro
(id. 49558569 – p. 24/26):

“[...]
QUE, NO MOMENTO EM QUE A POLÍCIA MILITAR CHEGOU O INTERROGANDO E SUA ESPOSA ESTAVAM SENTADOS NO BECO PERTO DA SUA CASA CHEIRANDO UM COCAÍNA QUE ESTAVA NA MÃO DE SUA ESPOSA
; QUE, DURANTE A ABORDAGEM NADA FOI ENCOTRADO CONSIGO NEM COM SUA ESPOSA;
QUE, FORAM ATÉ A SUA CASA E FIZERAM BUSCAS NO LOCAL, MAS NÃO ENCONTRARAM NADA DE DROGA EM SUA CASA; QUE, ELES FICARAM COM RAIVA E ACABARAM COLOCANDO ESSAS DROGAS NELES; QUE, SÓ VIU AS DROGAS NO MOMENTO EM QUE ESTAVAM AQUI NA DELEGACIA
; QUE, NÃO É TRAFICANTE DE DROGAS; QUE, É USUÁRIO DE DROGAS DESDE OS 10 ANOS DE IDADE E MOSTROU SUAS MÃOS PARA COMPROVAR....”. Destaquei.

Em juízo (mídia) continuaram negando o tráfico.

Adriana
disse que no dia dos fatos estava consumindo drogas com o acusado Leandro quando foram abordados pelos policiais. Não forneceu drogas para outra pessoa.

Leandro
contou que no dia dos fatos adquiriu doze porções de pasta base de cocaína para consumo pessoal. Diz que em sua residência não havia entorpecente, afirmando que a substância e os demais objetos apresentados na delegacia foram plantados pelos policiais. Disse que foi agredido pelos policiais militares.

Na fase inquisitorial as testemunhas Rodrigo Costa Lima e Eliel da Silva Cardoso, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, declararam (id. 49558569 – p. 09/15):

“[...]; QUE, A GU PM REALIZAVA PATRULHAMENTO PELO BAIRRO JARDIM PANORAMA,
MAIS PRECISAMENTE PELA RUA MERCURIO, ONDE É DE CONHECIMENTO DE POPULARES QUE EXISTE UM LOCAL DE COMÉRCIO DE DROGAS: QUE, FORAM VISTOS 02 HOMENS E UMA MULHER EM FUNDADA SUSPEITA NA FRENTE DA CASA E AO PROCEDER A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL, O PM RODRIGO COSTA LIMA ENCONTROU 12 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAINA NO BOLSO DO SUSPEITO LEANDRO, 01 PORÇÃO EM PODER DA SUSPEITA ADRIANA E 01 PORÇÃO DE MESMA SUBSTÂNCIA EM PODER DO SUSPEITO JAMILSON, O QUAL E USUÁRIO DE DROGAS
E DISSE QUE TINHA ACABADO DE COMPRAR DA ADRIANA QUE, INDAGADO SOBRE O MATERIAL, OS CONDUZIDOS RESPONDERAM QUE TINHAM OUTRAS PORÇÕES NA CASA DO CASAL, OS CONDUZIDOS LEANDRO E ADRIANA,
E FOI FEITA INCURSÃO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, ONDE FORAM ENCONTRADOS PELO PM MARCONDES O RESTANTE DOS ENTORPECENTES NO INTERIOR DO QUARTO E DA COZINHA DA RESIDENCIA, QUE, RESSALTA AINDA QUE FORAM ENCONTRADOS MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PORÇÕES DE DROGAS COMO TESOURA E PLÁSTICO FILME EM ROLO
...”. Destaquei.

Em juízo (mídia) a testemunha Rodrigo Costa Lima confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrando que, em patrulhamento pela Rua Mercúrio, no bairro Panorama, local conhecido como ponto de tráfico de drogas, abordou os acusados acompanhados de terceira pessoa. Todos portavam entorpecentes. Diante disso, a equipe ingressou na residência dos acusados e, na busca domiciliar, foram encontrados mais entorpecentes e materiais para preparo da sustância, tais como, tesoura, faca e embalagem.

Pois bem, veja-se que a responsabilidade penal dos acusados em concurso e unidade de propósitos
é evidente
, mormente pelos depoimentos dos policiais militares, na fase inquisitorial, e judicializado pelo depoimento do policial Rodrigo Costa Lima, segundo o qual, em patrulhamento pela Rua Mercúrio, no bairro Panorama, local conhecido como ponto de tráfico de drogas, abordaram os acusados e, na busca pessoal, foram encontrados 01 (uma) porção de pasta base de cocaína e R$ 9,00 (nove reais) com Adriana e 12 (doze) porções de pasta base de cocaína e R$ 5,40 (cinco reais e quarenta centavos) com Leandro e, após, na busca domiciliar, foram encontradas mais 46 (quarenta e seis) porções de pasta base de cocaína, 01 (uma) tesoura, 01 (uma) faca, 02 (dois) rolos de plástico filme, 01 (um) relógio, 01 (uma) corrente, 01 (um) anel, 01 (um) aparelho celular marca LG e 01 (um) aparelho celular marca Samsung com tela quebrada, conforme termo de apreensão id. 49558569, revelando a ocorrência do tráfico de drogas nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito” entorpecente para comercialização ilícita.

Demais disso, o fato de estarem os acusados,
em via pública, 23h00min
, de posse de 13 (treze) porções de cocaína, frise-se, não estando fazendo uso daquela droga, constitui situação que revela o comércio, mais precisamente o denominado “tráfico Formiguinha”, aquele onde o indivíduo traz consigo pouca droga, visando uma eventual desclassificação para uso em caso de flagrante, mas que a cada venda se reabastece junto ao estoque que costuma ter à distância, escondido, restando evidente que o entorpecente era destinado a mercancia ilícita.

A questão levantada pelos acusados, de que não foram apreendidos entorpecentes e outros objetos na busca domiciliar, não se afigura verossímil, mormente quando confrontados com os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, em ambas as fases, sem quaisquer contradições, no que tange ao desenrolar dos fatos e à forma e como se deu a abordagem e seus desdobramentos, cuja versão permaneceu intacta e inalterada desde a narrativa policial, o que lhes garante ampla credibilidade.

Ademais, registre-se que, na fase inquisitorial, Leandro afirmou que não portava entorpecente no momento da abordagem. Contudo, em juízo (mídia), enfatizou que os policiais encontram em seu poder doze porções de cocaína. Dizeres que vão ao encontro do que os agentes estatais disseram na fase policial e em contraditório. Tal fato é mais um elemento indicativo da destinação mercantil da substância.

A versão do réu
Leandro
de que foi agredido pelos policiais não encontra respaldo em outros elementos de provas, já que o laudo pericial referente ao exame de corpo de delito a que submetido
no dia 08 de setembro de 2020, às 09h00min
, ou seja, poucas horas após os fatos (
07/09/2020, às 23h00min
) constatou que “não restam vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que lhes foi apresentada com o nome de Leandro Antonio De Assunção Marques”. (id. 49558569).

No caso, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão da droga formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte dos réus.

Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação. Nesse sentido é a jurisprudência do Col. Supremo Tribunal Federal (HC no 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello). E também o Col. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017) e (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018). Nessa linha é a jurisprudência do TJMT: “TJMT, Enunciado Criminal 8: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, o STJ e os tribunais pátrios em reiteradas oportunidades firmaram a tese de que para configurar o tráfico não há necessidade de que os agentes sejam flagrados na efetiva venda de drogas, pois o delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresentando várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

[...]

Definitivamente não há que se falar em carência probatória, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos no feito, sendo a condenação dos réus medida impositiva.

Do privilégio do paragrafo 4o, do art. 33 da Lei de Drogas.

O réu
Leandro
não faz jus à minorante.

Em consulta aos sistemas APOLO e SEEU-CNJ – Sistema Eletrônico de Execução Unificado constata-se que o réu é
multirreincidente
(art. 61, I, do Código Penal) sendo condenado definitivo ao tempo deste fato pelos crimes:
1)

furto qualificado
(art. 155, caput, , do Código Penal) pelo juízo da sexta vara criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Ação Penal n. 0000000-00.0000.0.12.2005), a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão;
2) roubo majorado (art. 157, § 2o, I I, do Código Penal)
pelo juízo da segunda vara criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Ação Penal n. 0000000-00.0000.0.68.2005), a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão;
3)

furto simples (art. 155, caput, do Código Penal)
pelo juízo da sexta vara criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Ação Penal n. 0004472-75.2011.8.11.0002), a pena de 2 (dois) anos de reclusão;
4) furto simples
(art. 155, caput, do Código Penal) pelo juízo da quarta vara criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Ação Penal n. 0022049-66.2011.8.11.0002), a pena de 2 (dois) anos de reclusão;
5)

furto qualificado (art. 155, § 4o, II, do Código Penal)
pelo juízo da quinta vara criminal da Comarca de Várzea Grande /MT (Ação Penal n. 0019516-95.2015.8.11.0002), a pena de 3 (três) anos de reclusão;
6)

furto simples (art. 155, do Código Penal)
pelo juízo da quinta vara criminal da Comarca de Várzea Grande /MT (Ação Penal n. 0006117-91.2018.8.11.0002), a pena de 2 (três) anos de reclusão;
7) furto simples
(art. 155, do Código Penal) pelo juízo da quinta vara criminal da Comarca de Várzea Grande /MT (Ação Penal n. 0016817-29.2018.8.11.0002), a pena de 2 (dois) anos de reclusão;
8) furto simples
(art. 155, do Código Penal) pelo juízo da quinta vara criminal da Comarca de Várzea Grande /MT (Ação Penal n. 0000611-03.2019.8.11.0002), a pena de 3 (três) anos de reclusão;
9) furto qualificado
(art. 155, § 4o, do Código Penal) pelo juízo da segunda vara criminal da Comarca de Várzea Grande /MT (Ação Penal n. 1019408-38.2021.8.11.0002), a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10) furto qualificado (art. 155, § 4o, do Código Penal) pelo juízo da segunda vara criminal da Comarca de Várzea Grande/MT ,
cujas penas unificadas no Processo Executivo de Pena n. 0003970-16.2011.8.11.0042 – Código: 6896277 em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, totalizam
27 (vinte e sete) anos e 11 (onze) meses de prisão
, restando para cumprimento
16 (dezesseis) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias
,
conforme atestado de pena gerado em 17/06/2024 19:04:21.

Observa-se que não decorreu o período da reabilitação ou depuração da reincidência nos termos do art. 64, I do Código Penal.

Com relação à ré
Adriana,
observa-se que ela faz jus à redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, já que é primária (id. 49558569 – p. 96/97) e não há provas de que se dedique à criminalidade ou integre organização criminosa.

Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas.

Reza o artigo em questão que a natureza e a quantidade da droga servirão de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos. No caso dos autos, não há que se valorar fortemente nem a quantidade e tampouco a natureza da droga.

Da perda dos bens.

Como se sabe, o art. 63, § 1o da Lei 11.343/06 determina a destinação à União do produto, bens e dinheiro arrecadados e com perdimento. Pois bem, por certo tal artigo da Lei n. 11.343/2006 afronta mecanismos e princípios constitucionais sensíveis.

À toda evidência, a reversão do produto do perdimento deve se dar em favor do Estado de Mato Grosso, exatamente nos termos do art. 7o, I da Lei 9.613/98, que estabelece como efeito da condenação, a perda de bens em favor dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual, que é justamente o caso dos autos.

Como se observa, o enfrentamento ao crime de tráfico se dá nas diversas searas do sistema de justiça criminal e por certo onera a todas elas.

Observa-se, então, que quando o enfrentamento a tal modalidade de delito se dá na Justiça Estadual, utilizando-se, por consequência, do Ministério Público Estadual e, antes dele, de toda a estrutura investigativa, incluídos aí agentes, viaturas, diligências, escutas telefônicas por meio de aparelhos pertencentes ou vinculados ao patrimônio do Estado, não parece estar em simetria com o princípio federativo ou pacto federativo, que os parcos proventos frutos de tal esforço sejam destinados ao patrimônio da União para fazer frente a enfrentamentos quiçá em outros Estados da Federação. Não é, evidentemente justo, ou até mesmo digno, que o ente mais forte desse pacto, subtraia do ente mais fraco seus recursos.

Por certo tal norma afronta o pacto federativo.

Mas não é só isso. A norma afronta igualmente ao princípio da proporcionalidade. Sim, vejam que no caso específico de nosso Estado de Mato Grosso, situado em região sensível, com cerca de mil quilômetros de fronteira com a Bolívia e igualmente próximo do Paraguai, países conhecidos por terem produção de cocaína e maconha, respectivamente, por certo, se trata de um dos Estados mais afetados pelo tráfico, por aqui passando não só a droga a ser aqui consumida, mas a droga que está em trânsito para quase todos os Estados da região sudeste, nordeste, sul, parte do norte e até para países da Europa e outros continentes.

Nossa população fica sensivelmente afetada pela prática do tráfico e pela forma como os traficantes se organizam para angariar fundos e financiar seus ilícitos.

Por certo Mato Grosso sofre muito mais, por exemplo, com roubos de veículos que irão fomentar o tráfico, do que a maioria dos outros Estados e isso reflete na afetação de sua população, desde as vítimas diretas dos crimes em questão, que não são poucas, até as vítimas indiretas, afetadas em todas as demais áreas. Não é à toa que este Estado tem um dos seguros de automóveis mais caros do Brasil. O tráfico onera o local em que é perpetrado, a própria comunidade, que muitas vezes enfrenta sozinha os efeitos colaterais dessa violência, enfrentando chacinas, roubos, furtos, prostituição de viciados, além das lutas diárias das famílias para com seus jovens entes pegos em tal armadilha. O ônus para a sociedade local e para o Estado da federação em que tais fatos realmente ocorrem é incalculável. Assim, desviar dele os recursos provenientes de confiscos e perdimentos obtidos em tal enfrentamento, acaba, em última análise, por retirar da própria sociedade local parte de sua capacidade de enfrentamento e minimização dos terríveis efeitos do tráfico, afetando-lhe e aviltando-lhe diretamente em direitos fundamentais, como a vida e a saúde de seus jovens, além de direitos como a segurança, dignidade e tantos outros.

Assim, padecendo o Estado com um maior número de condutas de tráfico, bem como de crimes correlatos, sem que haja aqui o aporte de retorno dos montantes até então encaminhados ao fundo nacional de drogas, ou qualquer reforço ou ajuda do ente federado mais poderoso, nem mesmo em nossas fronteiras, como deveria fazer, já que há décadas o problema está identificado, carecendo somente de vontade política para enfrenta-lo, parece justo e proporcional que os frutos das demandas criminais aqui existentes, provenientes da justiça estadual, e digo, até mesmo da justiça federal, desbaratando crimes de tráfico, permaneçam no Estado para ajudar a fazer frente a esse combate. Simples assim, é proporcional que o Estado que mais sofra com o tráfico e tenha consequentemente mais ações criminais coibindo tal crime, também obtenha mais recursos por sentenças em perdimento, e reutilize esses recursos para retroalimentar o sistema de enfrentamento criminal no local em que são afetados os direitos fundamentais de sua população.

Assim, também por ferir o princípio da proporcionalidade, referido dispositivo carece de legitimidade constitucional.

A destinação do numerário decorrente do perdimento será para o Estado de Mato Grosso por seu fundo respectivo.

É evidente que 01 (uma) tesoura, 01 (uma) faca, 02 (dois) rolos de plástico filme, 01 (um) relógio, 01 (uma) corrente, 01 (um) anel, 01 (um) aparelho celular marca LG e 01 (um) aparelho celular marca Samsung com tela quebrada (termo de apreensão id. 49558569) eram frutos e utilizados a serviço do tráfico e devem ter a decretação de suas perdas.

Da sucumbência.

Como se sabe a sucumbência em sede de juízo criminal é decorrência da própria condenação, conforme reza o artigo 804 do Código de Processo Penal. Ainda, como é cediço, sentenças judiciais são executadas integralmente e, no caso de sentenças criminais, o juízo que a executa é o da Vara de Execuções Penais, não sendo aconselhável que haja dois juízos de execução para os seus termos.

E mais, com relação às custas, mormente naqueles feitos de réus beneficiados pela justiça gratuita, tem prevalecido o entendimento de que deve haver condenação, mas sua execução ou cobrança fica suspensa e condicionada ao efetivo restabelecimento do patrimônio do condenado. Ou seja, somente no caso de constatação de sua pujança financeira é que poderá ser exigido o adimplemento, persistindo a dívida até que seja alcançada pela prescrição. Então, se sua cobrança ficar a cargo do juízo do conhecimento, tal fator caracterizará um insuperável empecilho para o arquivamento do processo, o que não é indicado, mormente em tempos de cobranças correicionais.

Ademais, ainda que tal incumbência ficasse a cargo do juiz do conhecimento, seria contraproducente reavivar o processo já findo, de tempos em tempos, para aferir a eventual mudança do patrimônio do condenado, até que se extinga definitivamente o débito.

Ao contrário, no juízo da execução, tal inconveniente não ocorre. Em primeiro lugar, porque o executivo de pena não será arquivado até que se a cumpra. Em segundo lugar, é corriqueiro que se analise tal processo a fim de verificar a possibilidade de progressão de regime, oportunidade em que se pode verificar também a possibilidade de pagamento das custas.

Esse é o posicionamento do STJ: [STJ: AgRg no AREsp n. 254.330/MG. Quinta Turma. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 19/03/2013, DJe: 25/03/2013]. Nesse sentido tem decidido o TJMT: (Ap 76425/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019) e (Ap 54728/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, publicado no DJE 15/02/2019).

Isto posto
, julgo procedente a denúncia para
CONDENAR
os réus:

LEANDRO ANTONIO DE ASSUNCAO MARQUES
, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com as implicações do art. 2o, da Lei 8.072/90 c/c art. 29 e art. 61, I, ambos do Código Penal.

ADRIANA ALMEIDA DE FRANCA,
suficientemente qualificada nos autos, nas penas do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 29 do Código Penal.

Passo a dosar as penas.

Do réu
LEANDRO ANTONIO DE ASSUNCAO MARQUES.

As circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e as circunstâncias preponderantes do art. 42, da Lei n. 11.343/2006
são favoráveis ao réu.

Por estes motivos
, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei n. 11.343/2006 aplico a pena base em seu mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Não há atenuantes.

Em razão da
multirreincidência
, já que o réu era condenado em definitivo ao tempo do fato pelo pelos seguintes crimes:
1)

furto qualificado
(art. 155, caput, , do Código Penal) pelo juízo da sexta vara criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Ação Penal n. 0000000-00.0000.0.12.2005), a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão;
2) roubo majorado (art. 157, § 2o, I I, do Código Penal)
pelo juízo da segunda vara criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Ação Penal n. 0000000-00.0000.0.68.2005), a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão;
3)

furto simples (art. 155, caput, do Código Penal)
pelo juízo da sexta vara criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Ação Penal n. 0004472-75.2011.8.11.0002), a pena de 2 (dois) anos de reclusão;
4) furto simples
(art. 155, caput, do Código Penal) pelo juízo da quarta vara criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Ação Penal n. 0022049-66.2011.8.11.0002), a pena de 2 (dois) anos de reclusão;
5)

furto qualificado (art. 155, § 4o, II, do Código Penal)
pelo juízo da quinta vara criminal da Comarca de Várzea Grande /MT (Ação Penal n. 0019516-95.2015.8.11.0002), a pena de 3 (três) anos de reclusão;
6)

furto simples (art. 155, do Código Penal)
pelo juízo da quinta vara criminal da Comarca de Várzea Grande /MT (Ação Penal n. 0006117-91.2018.8.11.0002), a pena de 2 (três) anos de reclusão;
7) furto simples
(art. 155, do Código Penal) pelo juízo da quinta vara criminal da Comarca de Várzea Grande /MT (Ação Penal n. 0016817-29.2018.8.11.0002), a pena de 2 (dois) anos de reclusão;
8) furto simples
(art. 155, do Código Penal) pelo juízo da quinta vara criminal da Comarca de Várzea Grande /MT (Ação Penal n. 0000611-03.2019.8.11.0002), a pena de 3 (três) anos de reclusão;
9) furto qualificado
(art. 155, § 4o, do Código Penal) pelo juízo da segunda vara criminal da Comarca de Várzea Grande /MT (Ação Penal n. 1019408-38.2021.8.11.0002), a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10) furto qualificado (art. 155, § 4o, do Código Penal) pelo juízo da segunda vara criminal da Comarca de Várzea Grande/MT ,
cujas penas unificadas no Processo Executivo de Pena n. 0003970-16.2011.8.11.0042 – Código: 6896277 em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, totalizam
27 (vinte e sete) anos e 11 (onze) meses de prisão
, restando para cumprimento
16 (dezesseis) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias
,
conforme atestado de pena gerado em 17/06/2024 19:04:21.,
e conforme sedimentada jurisprudência do STJ, que,
no caso de multireincidência,

a pena poderá ser elevada em 1⁄2 (metade) nesta fase
: “[...]. 3. A multirreincidência do réu - registro de cinco condenações definitivas - autoriza a majoração da pena em 1/2, na segunda fase da dosimetria”. (AgRg no HC no 685.879/SP,
Quinta Turma
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 04/11/2021) e “[...]. O aumento de 1/2 não se afigura desproporcional, rem razão da reincidência específica – três condenações pela prática do crime de furto”. (AgRg no HC no 587.700/SP,
Sexta Turma
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 07/12/2020), assim, elevo a pena em 1⁄2 (metade), encontrando o montante
de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa
.

Inexistindo nos autos quaisquer outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena,
torno-a definitiva
nos moldes acima.

Em razão da
reincidência
estabeleço o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal).

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1o do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei no 11.343/2006.

Da ré ADRIANA ALMEIDA DE FRANCA.

As circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e as circunstâncias preponderantes do art. 42, da Lei n. 11.343/2006
são favoráveis a ré.

Por estes motivos
, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei n. 11.343/2006 aplico a pena base em seu mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Não atenuantes nem agravantes.

Nos termos do art. 33, § 4° da Lei no 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, encontrando-a
em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa
.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena,
torno-a definitiva
nos moldes acima.

Estabeleço o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena.

Nos termos do art. 44, § 2o do Código Penal, sem prejuízo da multa, substituo a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos
a serem fixadas e fiscalizadas em sede de execução.

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica da ré, nos termos do § 1o do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei n. 11.343/2006.

Para ambos.

Condeno os réus às custas do processo, determinando a inclusão de sua cobrança no executivo de pena, fase adequada para a análise de sua capacidade financeira para tal adimplemento, haja vista a mutabilidade patrimonial.

Após o trânsito em julgado, transfiram-se o numerário (termo de apreensão id. 49558569), do qual dou perdimento, ao FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS (FUNESD/MT – instituído pela Lei n. 10.057/2014).

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes do réus no rol dos culpados.

Ainda, após o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe aos órgãos de informação, Secretarias de Segurança, TRE, etc...

Ocorrendo o trânsito em julgado em relação a ré
ADRIANA ALMEIDA DE FRANCA
, expeça-se o executivo de pena.

Após o trânsito em julgado, mantidos os termos da condenação e o regime fechado para o início do cumprimento da pena em relação ao réu
LEANDRO ANTONIO DE ASSUNCAO MARQUES
, expeça-se mandado de prisão para o início de seu cumprimento e o respectivo executivo
.

Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a
incineração da droga apreendida
. O termo comprobatório deverá vir aos autos.

Encaminhem-se, com o trânsito em julgado, à autoridade policial, 01 (uma) tesoura, 01 (uma) faca, 02 (dois) rolos de plástico filme, 01 (um) relógio, 01 (uma) corrente, 01 (um) anel, 01 (um) aparelho celular marca LG e 01 (um) aparelho celular marca Samsung com tela quebrada (termo de apreensão id. 49558569), dos quais dou perdimento por serem usados a serviço do tráfico, para doação a entidade filantrópica ou beneficente, ou ainda, destruição, o que faço excepcionalmente, tendo em vista que o CONESD não tem demonstrado interesse em bens, que não sejam veículos.[...]” (Id. 238052725)

Inconformada com a sentença, a Defesa pleiteia a reforma da sentença para desclassificar o delito de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para uso pessoal, capitulado no artigo 28, § 1o, da Lei no 11.343/06, ao argumento de insuficiência probatória para caracterizar a traficância.

Sustenta que, apesar da apreensão de drogas, o apelante negou a traficância e afirmou ser apenas usuário de entorpecentes. Argumenta que os depoimentos policiais são frágeis e insuficientes para embasar a condenação por tráfico, que é crime grave, não havendo outras provas robustas que demonstrem a destinação comercial da droga, somente a alegação dos policiais.

Contudo, sem razão. Explico.

Primeiramente, restou devidamente comprovada a
materialidade delitiva
por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial, que atestaram a apreensão de considerável quantidade de substância entorpecente
(44,91g de cocaína), acondicionada em 58 papelotes.

A
autoria
também é inconteste, estando evidenciada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo.

As testemunhas policiais narraram de forma consistente que, em patrulhamento pela região conhecida como ponto de tráfico de drogas, abordaram os acusados, sendo
encontradas 12 porções de cocaína com Leandro e 01 porção com Adriana
, bem como outra porção com terceira pessoa que alegou ter adquirido da acusada.

Na sequência,
ingressaram na residência do casal e apreenderam mais 46 porções da mesma substância, além de objetos comumente utilizados no preparo e acondicionamento para comercialização dos entorpecentes, como tesoura, faca e embalagens plásticas.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão constituem elementos probatórios válidos e idôneos para respaldar a condenação, máxime quando prestados de forma uniforme, coerente e submetidos ao contraditório, não havendo elementos nos autos a infirmá-los ou demonstrar interesse escuso dos agentes em prejudicar o réu.

Assim, à palavra dos policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...] II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Nesse ponto, cumpre registrar a Uniformização de Jurisprudência no 8 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo a qual
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

No mesmo sentido, é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, para a configuração do tráfico não se faz necessário que o agente seja flagrado na efetiva mercancia dos entorpecentes, pois este é crime de ação múltipla ou misto alternativo, sendo suficiente a prática de uma das condutas descritas no artigo 33 da Lei no 11.343/06, como, no caso, "ter em depósito", "trazer consigo" e "fornecer" drogas a consumo, havendo vasto conjunto probatório a demonstrar a materialidade e autoria delitivas.

A condenação também está plenamente respaldada na Uniformização de Jurisprudência no 7 do TJMT, que estabelece:
"A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo."

Por outro lado, não assiste razão à
tese defensiva de desclassificação para o delito de uso de drogas
. Em primeiro lugar, porque o próprio apelante assumiu que portava as 12 porções apreendidas consigo para consumo pessoal, bem como que havia adquirido as drogas de Adriana, havendo, portanto, efetiva comercialização dos entorpecentes. Em segundo lugar, porque mesmo que restasse comprovada apenas a condição de usuário, tal fato não tem o condão de afastar a prática do tráfico, sendo este posicionamento pacificado por meio do
Enunciado no 3 da jurisprudência do TJMT
: "
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006."

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei no 11.343/2006
:
"à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício". (Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009). (sic).

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de minha relatoria
:
“[...] Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva. [...](N.U 0008946-69.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Em suma, não há dúvidas de que a condenação proferida pela sentença ora combatida se mostra plenamente fundamentada no conjunto probatório produzido nos autos, restando comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.

Por fim, registro que as instâncias superiores somente admitem a revisão de provas em hipóteses excepcionais, quando evidenciado o inequívoco desacerto da decisão hostilizada, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LEANDRO ANTONIO ASSUNCAO MARQUES
, mantendo incólume a condenação exarada pela douta sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025